Tribunal: TJDFT
Processo: 0747006-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, visando à exclusão de tarifas e seguros considerados abusivos, à revisão da taxa de juros aplicada e à restituição dos valores pagos a maior.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade das cláusulas contratuais relativas à cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, bem como à contratação de seguros prestamista e pessoal, à luz do microssistema de proteção ao consumidor.
III. Razões de decidir.
3. A tarifa de cadastro é válida quando prevista em ato normativo da autoridade monetária e cobrada no início do relacionamento contratual, conforme Tema 620 do STJ e Súmula 566 do STJ.
4. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são lícitas, desde que previstas contratualmente e efetivamente prestados os serviços, conforme Tema 958 do STJ.
5. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando há cláusula expressa de facultatividade e ausência de prova de coação ou impedimento à contratação com outra seguradora, conforme Tema 972 do STJ.
6. Inexistindo ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, é incabível a repetição do indébito, seja simples ou em dobro.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “São válidas, em contratos bancários de operação de crédito, as tarifas de registro e de cadastro, bem como a de avaliação do bem se for efetivamente realizada. A contratação de seguros é regular quando prevista como facultativa e não demonstrada coação ou restrição à livre escolha da seguradora.”
__________
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0719975-37.2024.8.07.0007, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 24.07.2025, p. 20.08.2025;
TJDFT, APC 0717569-71.2023.8.07.0009, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 17.07.2025, p. 05.08.2025.